Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707965-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA SILVA DOS SANTOS, BEATRIZ BENEVIDES SILVA AMORIM, BRUNO ALEXANDRE BENEVIDES SILVA AMORIM, BIANCA BENEVIDES SILVA AMORIM AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, inclusive, a ser comprovada individualmente por cada um dos recorrentes. Destarte, deverão os recorrentes, PALOMA SILVA DOS SANTOS, BEATRIZ BENEVIDES SILVA AMORIM, BRUNO ALEXANDRE BENEVIDES SILVA AMORIM e BIANCA BENEVIDES SILVA AMORIM, carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque dos últimos três meses, bem como extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos recorrentes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator